Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO CADASTRADO. LICITUDE. ABUSIVIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade da renovação automática do contrato; (ii) legitimidade da cobrança em cartão de crédito de terceiro; (iii) direito das autoras à devolução em dobro dos valores pagos; e (iv) direito das autoras à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Embora a contratante exerça atividade econômica como médica, qualifica-se como consumidora intermediária tecnicamente vulnerável quanto ao domínio das condições contratuais e ao funcionamento da plataforma administrada pela ré, à luz da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1733846, 0710770-43.2022.8.07.0010, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24.7.2023.
4. A autora Lorena Feliz e Silva contratou em 28/11/2023 plano anual da plataforma de marcação de consultas administrada pela ré, realizando o pagamento de R$7.176,00 no cartão de crédito de sua genitora Laize Andrea Feliz, em 12 (doze) parcelas de R$598,00 (ID 81422835). Decorrido o prazo de vigência contratual, houve a renovação automática e a continuidade das cobranças a partir de dezembro de 2024 (ID 81422836 a 81422842).
5. Consta da cláusula 12, alínea b, dos Termos e Condições Gerais do serviço contratado: “b. Este contrato tem um prazo de 12 (doze) meses. Após o período inicial de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser renovado por períodos iguais e sucessivos até que uma das partes manifeste o desinteresse na prorrogação. i. A Doctoralia enviará comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência à renovação contratual, no e-mail fornecido pelo Contratante; ii. O Profissional terá o prazo de 1 (um) dia útil antes da renovação, em horário comercial, ou seja, das 09:00 às 18:00, para requerer o cancelamento e manifestar seu desinteresse na renovação de seu plano, devendo fazê-lo pelo canal: suporte@doctoralia.com ou na área do cliente; iii. A ausência de leitura, pelo Profissional, da comunicação de renovação enviada pela Doctoralia não poderá ser alegada para impedir a renovação caso essa tenha sido enviada aos canais de comunicação (em especial o e-mail) fornecidos previamente pelo Profissional. É responsabilidade do Profissional manter seus dados atualizados.” (ID 81422835 – Pág. 9).
6. A renovação automática do contrato, por si só, não revela abusividade, inserindo-se na dinâmica usual dos contratos de prestação continuada, notadamente em ambiente digital. Ademais, a contratante concordou expressamente com os Termos e Condições Gerais do serviço e cadastrou o cartão de crédito de sua genitora para o pagamento do valor contratado. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1960361, 0704049-77.2024.8.07.0019, Rel. Luís Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025; Acórdão 1865843, 0733228-41.2023.8.07.0003, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20;5.2024.
7. Outrossim, as provas produzidas atestam que a ré enviou comunicação eletrônica à contratante com antecedência superior a 30 (trinta) dias, informando de forma clara e objetiva a data prevista para a renovação do contrato, bem como as instruções para cancelamento (ID 81422910). A ausência de manifestação tempestiva da contratante configura aceitação tácita da prorrogação contratual, em consonância com os termos previamente ajustados.
8. Por conseguinte, inexistindo abusividade ou vício no contrato, deve ser preservada a liberdade contratual e a autonomia da vontade externada pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico (pacta sunt servanda), o que afasta a hipótese de cobrança indevida e a pretensão à repetição do indébito. Inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil.
9. Caracterizado exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexiste ilicitude ou falha no serviço prestado pela ré, carecendo de amparo legal a pretensão de indenização por danos morais formulada na inicial. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o; CC, arts. 188, I, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960361, 0704049-77.2024.8.07.0019, Rel. Luís Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025; Acórdão 1865843, 0733228-41.2023.8.07.0003, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20;5.2024.